Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734535-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se, da impugnação apresentada pela parte executada, sobrevier decisão que fixa o valor devido como uma quantia intermediária entre aquela cobrada pela exequente e aquela reconhecida pela executada, é possível concluir que houve o acolhimento parcial da impugnação apresentada, em razão da fundamentação adotada na decisão combatida. 2. A prática de ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, enseja a devida aplicação da multa de 10% (dez) por cento e a respectiva condenação de honorários de advogado, nos termos do art. 523, do CPC. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pugnando para que seja afastada sua condenação no pagamento de honorários de sucumbência em favor da recorrida, uma vez que decaiu em parte mínima do pedido. Requer, ainda, que o início da contagem da correção monetária incida a partir da data da fixação da verba honorária no julgamento do agravo de instrumento n. 0719158-33.2020.8.07.0000, em 20/10/2020, e não da data da alteração do critério de preferência para a fixação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (modificação dos critérios adotados para a fixação da verba honorária sucumbencial e do termo inicial da atualização monetária do débito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030